Tribunal: TJES
Processo: 5014725-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014725-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GLORIA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2. O consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

3. Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014725-08.2022.8.08.0011

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada: Glória da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Glória da Silva, na qual o Magistrado de origem
ratificou a liminar a seu tempo deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
condenando o requerido (a) ao pagamento em dobro de todos os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora a partir de março de 2021, a serem apurados em cumprimento de sentença; (b) ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, inexistindo vício de consentimento; (b) não cabe a restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé do apelante; (c); a indenização por danos morais é indevida, por ausência de prova de situação vexatória, e (d) caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido.

Contrarrazões não apresentadas.

Apesar de intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, pois a
mbos os patronos que representam a parte autora encontram-se com as inscrições utilizadas nos presentes autos suspensas, manteve-se inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão analisada nos autos trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ao que consta dos autos a apelada é idosa, aposentada e percebe benefício previdenciário do INSS em razão de sua invalidez em valor módico, no qual foram descontadas várias parcelas de um contrato de cartão de crédito consignado, cuja celebração ela nega veementemente, o que realmente é crível, tendo em vista a existência de diversos extratos do cartão de crédito que não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
Para comprovar o alegado, o banco réu traz cópias de contrato eletrônico, fotografia, documentos pessoais da autora, comprovante de TED e faturas (vide ID's 24552660, 24552661, 24552663 e 24552664). Entretanto, essa prova, por si só, não comprova, a meu juízo, a contratação do referido cartão, notadamente porque não há qualquer tipo de assinatura no contrato. A instituição financeira demandada tão somente forneceu uma foto da cliente como se fosse a sua assinatura, sem ao menos trazer algum tipo de certificado digital. Destaco que apesar de existir um endereço de IP do qual supostamente a requerente teria formalizado o contrato, a parte ré não comprovou que ele pertence a algum dispositivo da autora. Ademais, em que pese a semelhança da fotografia ID 24552660, p. 6/8 com a constante no documento ID 20330149, não há elementos nos autos que comprovem que a demandante tenha formalmente anuído aos termos do contrato, sobretudo porque, na réplica, reafirmou não ter efetuado a contratação.”
.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Aliás, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.